Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-50.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-50.2021.8.14.0024

APELANTE: MAX TEOTONIO JANSEN PEDROSO

APELADO: PREFEITO DE AVEIRO, MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO NO MOMENTO DA POSSE (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). NULIDADE DA INVESTIDURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Caso Em Exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Agravante e manteve a sentença que denegou a segurança em ação impetrada por servidor público exonerado do cargo de motorista do Município de Aveiro, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar - PAD que reconheceu a nulidade de sua investidura no cargo.

II- Questão Em Discussão

2-
A questão reside em verificar se há violação do direito líquido e certo
do Agravante à reintegração em cargo público de motorista, diante da alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD que o exonerou, em razão de decadência do direito da Administração de anular a nomeação e diante da alegação da aplicabilidade da teoria do fato consumado.

III- Razões De Decidir

3-
Nulidade do ato de investidura em cargo público.
Restou evidenciado nos autos que a investidura no cargo público de motorista se deu de forma ilegal, uma vez que o Agravante não preencheu requisito legal e do edital do certame, qual seja, possuir habilitação para dirigir veículo automotor, requisito este que deve ser comprovado no ato da investidura/posse, conforme previsto na Súmula nº 266 do STJ.

4-
À época da posse, o candidato sequer possuía a Carteira Nacional de Habilitação-CNH, requisito que sabia ser essencial ao desempenho do cargo, não havendo como se abstrair a existência de boa-fé do Agravante ao tomar posse no cargo de motorista, de forma que a
Administração Pública não está sujeita ao prazo decadencial para anular ato eivado de nulidade quando evidenciada a má-fé do servidor beneficiado, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

5-A nomeação de candidato que não satisfaz as condições legais e editalícias para o exercício do cargo público não convalida a investidura irregular, não gerando direito à permanência no cargo.

6-
O STF possui entendimento de inaplicabilidade da teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo
. Precedentes.

7-A alegação de boa-fé não se sustenta diante da ciência inequívoca do Agravante, à época da posse, quanto à exigência de CNH para o exercício do cargo.

8- No caso, resta evidente que a posse do candidato que não preenche os requisitos para o exercício do cargo público, viola os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

IV- Dispositivo

9-Agravo interno conhecido e não provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 266; STF, MS 39800, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, ARE 1001176 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.03.2017;
STF - SL: 1620 AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Pub. 16-05-2023; STF - RE: 817338 DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 16/10/2019, Tribunal Pleno, Pub. 31/07/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto
por
MAX TEOTONIO JANSEN PEDROSO em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelaç
ão Cível (processo nº
0800559-50.2021.8.14.0024
-PJE
) interposto pelo ora Agravante contra o
MUNICÍPIO DE AVEIRO.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Restou evidenciado nos autos que a investidura no cargo se deu de forma ilegal, uma vez que o Apelante não preencheu requisito legal e do edital do certame, qual seja, possuir habilitação para dirigir veículo automotor, requisito este que deve ser comprovado no ato da investidura/posse, conforme previsto na Súmula nº 266 do STJ:

(...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Apelante informa ser servidor público municipal de Aveiro, admitido em 2006 como motorista após aprovação em concurso e, apesar de ter sido inicialmente notificado para apresentar sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH e não cumprir o pedido em tempo hábil, permaneceu no cargo até 2020, quando um Processo Administrativo Disciplinar - PAD foi instaurado, culminando em sua demissão por não possuir a CNH exigida para a função.

Alega que a permanência no cargo por mais de 14 anos, mesmo sem a CNH, deveria ser convalidada pelo princípio do fato consumado, argumentando que o longo lapso temporal sem a instauração do PAD deveria impedir a demissão.

Pretende a aplicação da teoria do fato consumado em situações onde permanência prolongada em um cargo, sob circunstâncias específicas, solidifica a condição do servidor, mesmo frente a irregularidades iniciais.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática agravada, para que seja dado provimento à Apelação e a consequente reforma da sentença com o reconhecimento do fato consumado, anulação do PAD e manutenção do Agravante no cargo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, consoante certificado nos autos (Id
23711537 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Agravante
a reforma da decisão monocrática agravada, que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Agravante e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada.

A questão reside em verificar se há violação do direito líquido e certo
do Agravante à reintegração em cargo público de motorista, diante da alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD que o exonerou, em razão de decadência do direito da Administração de anular a nomeação e diante da alegação da aplicabilidade da teoria do fato consumado.

Dos autos, constata-se que o Agravante, servidor público efetivo do Município de Aveiro, fora demitido, por meio de processo administrativo disciplinar em razão do reconhecimento de irregularidade funcional do Agravante no ingresso na carreira, por ausência de apresentação de documentação pertinente ao pleno exercício do cargo, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação-CNH, requisito imprescindível para a ocupação do cargo de motorista.

Restou evidenciado nos autos que a investidura no cargo se deu de forma ilegal, uma vez que o Agravante não preencheu requisito legal e do edital do certame, qual seja, possuir habilitação para dirigir veículo automotor, requisito este que deve ser comprovado no ato da investidura/posse, conforme previsto na Súmula nº 266 do STJ:

Súmula nº 266 - STJ
-
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido
na posse
e não na inscrição para o concurso público. (grifei)

A teor do disposto no item 4.1 do edital do concurso no qual aprovado o Agravante, os requisitos exigidos para o exercício do cargo, deverão ser comprovados na data da posse pelo candidato aprovado, conforme previsto no item 02 deste Edital (Id
11042867 - Pág. 24)
, senão vejamos:

02- DOS CARGOS, DOS VENCIMENTOS E DAS JORNADAS DE TRABALHO

2.1) NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

(...)

CARGO 03 – Condutor de Veículos Leves

REQUISITO: Fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria B

(...)

04- DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA DO CARGO

4.1) O candidato aprovado no presente concurso público deverá comprovar, na data da posse, as seguintes condições para a investidura do cargo:

(...)

h) Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na data da posse, conforme item 02 deste Edital;

Apurou-se que o Agravante foi investido no cargo em 13/04/2006, ocasião em que não preenchia o requisito de possuir habilitação para dirigir, apesar de ter sido notificado por duas vezes pela Administração Municipal.

Cabe frisar que o fato de não possuir Carteira Nacional de Habilitação-CNH restou confessado pelo próprio Autor em seu depoimento perante a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (Id
11042828 - Pág. 3/4), senão vejamos o seguinte trecho do depoimento do Autor, prestado em 12/08/2020:

“(...)
Que quando foi convocado para assumir o cargo para [sic] veículos leves não possuía Carteira Nacional de habilitação. Que o interrogado na época sabia conduzir veículo, mas não tinha habilitação
. (...)

Que tentou fazer regularização funcional para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação, deslocando [sic] para fora do Município, primeiramente em Itaituba e posteriormente em Santarém para realizar os exames, tendo aprovação nos exames psicotécnico e médico, mas que não houve aprovação nas aulas práticas devido a deficiência física nos dois pés. Que afirma o interrogado que ao conduzir veículos se tratando da Ambulancia ao assumir a função de condutor de veículos leves nos últimos 2 naos, afirma conduzir bem sem nenhum impedimento, inclusive levado paciente de Fordlândia para o Município de Itaituba para atendimento médico. Que
Atualmente não possui Carteira Nacional de Habilitação. Que afirma que a Prefeitura Municipal de Aveiro recentemente deu condição para que pudesse se habilitar, lhe dando uma gratificação (...) e em conversa com
a[sic]
o Gestor do município ficou acordado que acrescentaria no seus vencimentos mensais uma [sic] valor a mais para dar condição para que pudesse adquirir sua Carteira
”

Na própria petição inicial consta que
“
o impetrante é pessoa com deficiência e isso deve ser levado em conta já que trabalha no interior onde o acesso é precário,
a realização de questões normais da vida como tirar uma CNH podem ser praticamente impossíveis
.”
(Id 11042824 - Pág. 3).

É certo que a
nomeação de candidato que não satisfaz as condições legais e editalícias para o exercício do cargo público não convalida a investidura irregular, não gerando direito à permanência no cargo, restando, d
esta forma, evidente a inexistência de direito líquido do Agravante em ocupar o referido cargo.

Outrossim, se à época da posse o candidato sequer possuía a Carteira Nacional de Habilitação-CNH, requisito que sabia ser essencial ao desempenho do cargo,
não havendo como se abstrair a existência de boa-fé do Agravante
ao tomar posse no cargo de motorista, cumprindo registrar os ditames do art. 54 da Lei nº 9.784/99,
in verbis
:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé
. (grifei)

Desta forma, a Administração Pública não está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos para anular ato eivado de nulidade quando evidenciada a má-fé do servidor beneficiado, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

Compete, ainda, registrar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de inaplicabilidade da teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo, senão vejamos:

EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO. ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO DE MAGISTRADO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INADEQUAÇÃO.
ILEGALIDADE
NA NOMEAÇÃO E POSSE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. 1. O Supremo concluiu incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação da teoria do fato consumado quando a investidura decorre de decisão judicial de caráter precário (RE 608.482, Tema n. 476/RG). 2. Em sede de cognição sumária, tem-se que a demora na solução da controvérsia não pode ser atribuída à Administração Pública, derivando, principalmente, da insistência do candidato na formalização de ações e recursos perante a Justiça Federal e a Justiça estadual. 3.
Uma vez evidenciado quadro de ilegalidade na nomeação e na posse do candidato, estão caracterizados os requisitos da probabilidade do direito e do risco da demora, a justificar a implementação de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão do Conselho Nacional de Justiça
. 4. Medida cautelar referendada.

(STF - MS: 39800 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024 - grifei)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Licença para capacitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo
. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança. (ARE 1001176 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

(STF - AgR ARE: 1001176 RO - RONDÔNIA 0003315-62.2014.8.22.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-066 03-04-2017 - grifei)

Ainda que as decisões acima tratem de posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, a exemplo da tese firmada no tema 476 do STF, no caso concreto não se visualiza a excepcionalidade necessária à aplicação do fato consumado,
sobretudo por não haver sido comprovada, de plano, a boa-fé do Agravante que deliberadamente não possuía CNH ao tomar posse no cargo público de motorista
.

Cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inaplicabilidade do instituto da decadência administrativa em relação a situações de flagrante transgressão da ordem constitucional, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988, senão vejamos:

Ementa Suspensão de liminar. Município de Maués/MG. Concurso público municipal. Violação dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade (CF, art. 37, caput). Certame realizado com o manifesto propósito de regularizar a situação de pessoas determinadas, ilicitamente vinculadas à Administração Pública local. Anulação do concurso e exoneração dos servidores irregularmente nomeados. Ordem judicial de reintegração imediata dos servidores sob pena de intervenção no município, afastamento do Prefeito, bloqueio de transferências constitucionais e sequestro de verbas públicas, entre outras medidas. Grave risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Liminar deferida e referendada. Mérito. 1. O Município de Maués insurge-se contra liminar proferida pela Senhora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas que determinou a reintegração imediata de servidores públicos municipais, exonerados em decorrência da anulação do concurso, sob pena de (a) intervenção federal no Município; (b) afastamento do Prefeito municipal e do Secretário da Casa Civil; (c) condenação dos gestores municipais em multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e bloqueio das contas; (d) instauração de procedimento de improbidade administrativa de ofício; (e) decretação da prisão dos gestores municipais; (f) bloqueio do recebimento de transferências financeiras da União; e (g) sequestro de verbas públicas. 2. As inúmeras violações da ordem constitucional praticadas no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/1997, do Município de Maués/AM, foram demonstradas e comprovadas à exaustão, seja na esfera administrativa (Processo Administrativo nº 001/2005), seja na instância controladora (Processo TCE 2569/1997 — Decisão 135/2009), seja, ainda, na via judicial. 3. Não obstante, o acórdão proferido pelo TJ/AM que reconheceu aos servidores exonerados o direito de reintegração apoia-se, exclusivamente, na suposta decadência do direito da Administração Pública municipal de invalidar as nomeações realizadas com base em concurso público manifestamente ilegal. Inobservância, no ponto, da jurisprudência desta Corte quanto ao prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999 (art . 54), que não pode ser aplicado retroativamente, para atingir atos anteriores ao início da vigência daquele diploma legislativo. Precedentes. 4. Ainda que superado o prazo decadencial, hipótese inocorrente no caso,
é pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte a orientação no sentido da inaplicabilidade do instituto da decadência administrativa em relação a situações de flagrante transgressão da ordem constitucional.
Precedentes. 5. Inconstitucionalidade da ordem de prisão decretada em processo de índole civil. Ressalvada a prisão por descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, não subsiste no ordenamento constitucional brasileiro qualquer hipótese de decretação de prisão não relacionada à execução de condenação penal transitada em julgado ou ao cumprimento de medidas cautelares proferidas em processo de índole penal. Precedentes. 6. Suspensão concedida.

(STF - SL: 1620 AM, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC 16-05-2023 - grifei)

EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política . Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência . Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT . Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1 . A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2 . O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3.
As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988
. Precedentes . 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1 .104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(STF - RE: 817338 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/07/2020 – grifei)

No caso, resta evidente que a posse do candidato que não preenche os requisitos para o exercício do cargo público, viola os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Sobre a questão, o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, assim manifestou-se ao examinar o feito por ocasião do julgamento da Apelação:

“Aderindo integralmente às razões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau, em manifestação de Num. 11042875, esta Procuradoria entende que não assiste razão ao Apelante. Vejamos.

A investidura do ora Apelante no cargo público de condutor de veículos foi flagrantemente ilegal, uma vez que, à época da posse (13/04/2006), não preenchia requisito legal e editalício de possuir habilitação para dirigir veículo automotor. Há de se ressaltar, ainda, que se trata de requisito essencial ao desempenho do cargo ocupado, inexistindo justificativa para o seu não atendimento no caso concreto, não se tratado de exigência desarrazoada. Ilustrativamente:

(...)

Portanto, verifica-se que a investidura do Apelante no cargo público de condutor de veículos não atendeu a solenidade essencial para a sua validade, constituindo-se em ato nulo, e que, portanto, não é passível de convalidação, tampouco de prescrição ou decadência, especialmente quando caracterizada a má-fé do beneficiário, como no caso em tela. Nesse sentido:

(...)

Assim, entende-se que não merece retoque a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025